Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733516-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO OLYMPIQUE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES, PAULO ROBERTO JACOBINA AYRES DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPIQUE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 70214997, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES e PAULO ROBERTO JACOBINA AYRES, que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da primeira devedora, nos seguintes termos: “A parte credora requereu a penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora até a quitação do débito, argumentando o seu cabimento em razão do crédito perseguido possuir caráter alimentar, pois se refere a cobrança de débitos locatícios, tendo transcrito julgado nesse sentido. Em que pese o argumento expendido pelo credor de o seu crédito ser dotado de caráter alimentar, importa ressaltar que não foi contemplado pela hipótese preconizada no parágrafo 2o do artigo 649, do Código de Processo Civil. A prestação alimentícia é espécie do gênero crédito de natureza alimentícia. A exceção prevista no diploma processual, com fundada cautela, cuidara de abarcar apenas a prestação alimentícia como mitigação da impenhorabilidade de rendimentos. Ou seja, alcançara apenas a pensão alimentícia, não alcançando a exceção, até porque encarta norma restritiva de direito, as verbas dotadas de natureza alimentar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Deste modo, indefiro o pedido em tela do credor. Além disso, a parte requereu a penhora de saldo de imposto de renda a ser restituído à devedora, consoante informação presente na declaração de imposto de renda recente da parte, que foi juntada ao processo. Reputo pertinência nesse pedido, pois o fato do imposto de renda incidir sobre o salário não o torna salário, sendo assim entendo ser penhorável. Segue julgado do TJDFT que se alinha ao entendimento deste Juízo: [...] Ante o exposto, defiro o pedido de penhora do saldo de imposto a ser restituído à devedora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES, referente à declaração do exercício 2020, cujo valor se encontra apontado no Id. 69975619 e é inferior ao débito exequendo. Expeça-se ofício à Receita Federal para que cumpra o disposto na presente decisão, promovendo o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao presente feito. Por fim, ao credor para que indique as medidas constritivas que pretende adotar com relação ao remanescente do débito, no prazo de cinco dias.” O agravante-exequente sustenta que a agravada-executada é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupa o cargo de odontóloga, e possui renda mensal de R$ 24.091,38, o que permite a mitigação da regra da impenhorabilidade para deferir a constrição mensal de 15% sobre os seus rendimentos até a quitação da dívida referente à dívida condominial de R$ 14.006,35. Requer a concessão da “tutela de urgência liminarmente” para deferia a penhora de 15% do valor bruto mensal recebido pela agravada-executada até a quitação total do débito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 18980627, pág. 1). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 19017058). Os agravados-executados não ofereceram resposta ao recurso. Verificado nos autos originários que as partes entabularam acordo para pagamento parcelado do débito, o agravante-exequente foi intimado a dizer se persistia o seu interesse recursal (id. 21690306), e, em cumprimento, manifestou-se afirmativamente, “tendo em vista que o débito ainda não foi quitado, muito embora as partes tenham entabulado acordo extrajudicial” (id. 21811617). É o relatório. Decido. Após a prolação da r. decisão agravada, o i. Juízo a quo deferiu a penhora de veículo de propriedade da agravada-executada, descrito por FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0, Placa PBA0884, com preço médio pela Tabela Fipe de R$ 36.183,00 (ids. 70859869 e 71041209, autos originários). Posteriormente, o Condomínio-credor informou no cumprimento de sentença que as partes entabularam acordo para quitação do débito em parcelas, a primeira, referente a 40% do débito, já foi paga, comprometendo-se a Executada a pagar as cinco restantes nos dias 16/10/2020, 16/11/2020, 16/12/2020, 16/01/2021 e 16/02/2021” (id. 72382666, autos originários) e requereu o recolhimento do mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação e a suspensão do processo até o dia 16/02/21. O i. Juízo a quo acolheu o pleito, nos seguintes termos (id. 72429655, autos originários): “O credor informou no Id. 72382666 que entabulou acordo extrajudicial com a devedora para pagamento do débito em 6 parcelas, já tendo ocorrido o pagamento da primeira parcela (Id. 72382658), faltando assim 5 parcelas a serem pagas. Em razão do acordo, requereu o recolhimento do mandado de penhora expedido nos autos e a suspensão do processo até a data de vencimento da última parcela. Acolho os pedidos do credor. Promova-se o recolhimento do mandado de Id. 71173692 e, após isso, suspenda-se o processo com base no art. 922 do CPC até a data de vencimento da última parcela do acordo, qual seja, 16/02/2012, ficando o credor intimado para, no prazo de cinco dias, após a referida data, se manifestar no processo informando sobre o cumprimento integral do acordo para extinção do processo.” Diante do histórico acima, evidencia-se que o Condomínio-exequente não possui mais interesse no presente recurso, para postular a penhora de percentual do salário da agravada-executada, pois a quitação da dívida está ocorrendo – de forma menos gravosa para a parte devedora –, além do que já existe penhora deferida de veículo cujo valor informado é, inclusive, superior à integralidade da dívida, de R$ 14.006,35. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora